Tribunal: TJES
Processo: 5024888-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024888-72.2022.8.08.0035

APELANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

APELADO:
PEDRO CAL DOL CAMUZZI DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA VYRGINIA DAL COL CAMUZZI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - CONCESSÃO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
– CANABIDIOL – AUTORIZAÇÃO DA ANVISA - USO DOMICILIAR - INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Através da Resolução - RDC nº 335/2020, posteriormente alterada pela Resolução - RDC nº 570/ 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA definiu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

2. Dessa forma, as pessoas físicas, para uso próprio e mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ficam permitidas de realizar a importação de produto derivado de Cannabis.

3. Além disso, em data recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA concedeu autorização sanitária para comercialização no Brasil de medicamentos à base de canabidiol.

4. Muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA, destina-se a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar do
transtorno do espectro autista (TEA)
, o que, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98 não está entre as hipóteses de cobertura obrigatória por parte do Plano de Saúde. No mesmo rumo, é o que prevê a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde – RN nº 465 de 2021 que estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

5. Tratando-se de medicamento de uso domiciliar que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar, forçoso concluir que o plano de saúde apelante não pode ser obrigado a fornecê-lo. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar
in totum
, a sentença recorrida.

Vitória/ES, 1º de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024888-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: P. D. C. C. D. S.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024888-72.2022.8.08.0035

APELANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

APELADO:
PEDRO CAL DOL CAMUZZI DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA VYRGINIA DAL COL CAMUZZI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (id. nº 6225427) que julgou procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
PEDRO CAL DOL CAMUZZI DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA VYRGINIA DAL COL CAMUZZI
.

Sustenta a recorrente (id. nº 6225438) que por se tratar do pedido de concessão do medicamento Purodiol 200mg/ml, o qual se destina ao tratamento do quadro de
transtorno do espectro autista (TEA)
, sendo remédio importado e não registrado na Anvisa, não possui a obrigação de fornecê-lo, dada a exclusão de cobertura contratual e legal.

Alega, ainda, que se trata de medicamento de uso domiciliar e que não foi incluído no rol taxativo da ANS, de modo que plenamente adequada a negativa do fornecimento, assim como afirma que inexistem elementos para justificar a condenação por danos morais.

Inicialmente, vê-se que a r
ecorrida é portadora de transtorno do espectro autista (TEA), tendo iniciado o tratamento com o medicamento à base de canabidiol, vindo a apresentar melhora em seu quadro de saúde.

Com base nisso, o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Purodiol 200mg/ml
,
à base de canabidiol,
de uso oral contínuo e com administração de 0,25 ml, duas vezes ao dia, como se vê do id nº 18410347 dos autos de primeiro grau.

No caso, muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA (Resolução - RDC nº 335/2020 e Resolução - RDC nº 570/ 2021), tem por objetivo a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar
de transtorno do espectro autista (TEA).

Dessa forma, a hipótese
refoge à previsão legal que faculta aos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral.

A respeito, vale citar o que estatuem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea c e inciso II, alínea g, da Lei nº 9.656/98:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

No mesmo rumo, é o que prevê a
Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021.

De mais a mais, em recente alteração incluída pela Lei nº 14.454/22, o § 13, do art. 10, da Lei nº 9.656/98 passou a estabelecer que:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Na hipótese, não vislumbro a comprovação patente acerca da eficácia do medicamento para o tratamento em questão e mesmo a existência de recomendações do CONITEC ou outro órgão compatível, acerca do seu uso para os casos diagnosticados com
transtorno do espectro autista (TEA)
.

Somado a isso, as notas técnicas oriundas do
Sistema Eletrônico e-Natjus ainda demonstram a existência de evidências científicas de que, muito embora o medicamento em questão possa trazer benefícios à saúde dos pacientes, também pode representar risco para sua condição.

No caso do paciente apelado, vejo que o atestado emitido pelo médico que acompanha o seu tratamento (id. nº 18410345 dos autos de origem) aduz que ele apresentou quadro de melhora quando do uso de medicamento à base de canabinol, não evidencia os riscos possivelmente advindos do seu uso e mesmo que é o único fármaco capaz de possibilitar os cuidados necessários às enfermidades que possui.

Dessa forma, não existindo amparo legal capaz de amparar os fundamentos adotados na sentença, não vejo outra saída que não seja o provimento do recurso, com a sua consequente reforma, inclusive no que se refere aos danos de ordem moral.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar
in totum
, a sentença recorrida.

Inverto a condenação quanto às custas e despesas processuais remanescentes, assim como o faço quanto à verba honorária, que com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, entendo por bem em readequá-la para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões